Tribunal: TCU
Processo: 009.190/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em desfavor de Amós Bezerra da Silva e Maria Romana Gonçalves Reis, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 008/2009/DNIT, que tinha por objeto a construção de infraestrutura portuária pública de pequeno porte no município de Augusto Correa/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 008/2009/DNIT, que tinha por objeto a "construção de infraestrutura portuária pública de pequeno porte no município de Augusto Correa/PA"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 regulares com ressalva as contas dos Srs. Amós Bezerra da Silva e Maria Romana Gonçalves Reis, dando-lhes quitação; e 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao DNIT.